Tribunal: TJPA
Processo: 0802651-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802651-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO ALVES ARAUJO, CARLOS ANTONIO PINTO DOS SANTOS, CLEUDISON MARQUES DE OLIVEIRA, MANOEL ZACARIAS DA SILVA

AGRAVADO: DEUZITA RODRIGUES DA CRUZ, JOSE DO ESPIRITO SANTO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVo – ENTENDIMENTO PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
art. 7º, III, da Lei nº. 12.016/09 – ACERTO DA DECISÃO – POSSÍVEL AUSÊNCIA De condição DA AÇÃO NA ORIGEM – QUESTIONAMENTOS SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA DO FEITO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – NO MÉRITO,
AUSÊNCIA DE PROVA DO
“fundamento relevante do ato impugnado” – APRESENTAÇÃO DE PROVA CAPAZ DE OBSTAR O DIREITO DA PARTE, AINDA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO PRIMEVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO aduzido não é suficiente PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – agravantes TAMBÉM não produziram nenhuma prova da possível ineficácia da medida – lapso temporal extenso entre o suposto ato abusivo e o presente momento – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

JOÃO ALVES ARAUJO E OUTROS
,

contra a decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Curionópolis, de ID nº
. 52104139
, que indeferiu liminar em Mandado de Segurança Coletivo, sob a justificativa de que a “ação se encontra destituída de qualquer documento, o que vai de encontro com o artigo 6º da Lei 12016/09, o qual informa a obrigatoriedade de a petição inicial vir acompanhada com os documentos pré-constituídos”.

Após a juntada de novos documentos na origem, o Magistrado de 1º Grau manteve o indeferimento da liminar, conforme decisão de ID nº. 52504732.

Na exordial de agravo
, os recorrentes informam terem ajuizado Mandado de Segurança perante o juízo
a quo
, em face da presidente da
Coomigasp (C
ooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada)
,
visando obter o amparo do poder judiciário para que promovesse a garantia do exercício dos seus direitos como diretores eleitos, conforme Assembleia Geral realizada dias 12 e 13 de setembro de 2021, conforme Ata de Eleição e Posse juntada aos autos.

Afirmou-se que o direito dos autores
está legalmente garantido pelo direito de associação previsto na legislação civil, na Constituição Federal, em seu art. 5º e principalmente descritos nos artigos 68 e 74 do Estatuto da
Coomigasp
, uma vez que os agravantes teriam sido eleitos pela maioria dos associados presentes na assembleia geral, para exercer um mandato de três anos, o qual estaria sendo ilegalmente obstado pela presidente e outros associados.

Alegou-se que o juízo
a quo
deu outra interpretação ao pedido inicial descrito no Mandado de Segurança. Este, de forma equivocada, teria rejeitado o pedido dos autos por entender que os agravantes pretendiam assumir o cargo de Presidente da cooperativa, enquanto que o pedido debate trata exclusivamente acerca do cerceamento do direito líquido e certo dos autores em exercer seus mandatos para os quais foram eleitos.

Os recorrentes afirmam ter demonstrado claramente, através das provas e vídeo juntado aos autos, o impedimento destes em adentrar na sede da entidade para exercer suas funções. Ponderou-se que o Magistrado de 1º Grau indeferiu a liminar suscitada, sem justificativa plausível.

Os recorrentes tamb
é
m afirmaram s
ã
o associados cooperativa dos garimpeiros de serra pelada desde a antiga
Coogar
, que foi sucedida pela
Coomgasp,
e agora pela
Coomigasp
, bem como cumprem com as obriga
çõ
es estatut
á
rias, sem causar danos a sociedade e aos associados. Alegaram que fazem parte dos milhares de garimpeiros que acreditam na produtividade da reserva mineral de serra pelada e na distribui
çã
o dos resultados financeiros a todos os associados da
coomigasp
.

Afirmou-se que os atos da Presidente, de lhes obstar a posse no cargo de Diretor, são abusivos e nulos de pleno direito, uma vez que a agravada teria sido afastada por maioria dos membros da Cooperativa, após ter, supostamente, fraudado documento interno da cooperativa para concorrer às eleições, motivo pelo qual teria sido denunciada pelo
Parquet
, bem como afastada de suas funções no dia 20/01/2022.

Por fim, requereu-se a modificação das decisões impugnadas, de forma a conceder tutela de urgência denegada na origem, de forma que as
autoridades coatoras permitam o acesso dos Diretores às funções para as quais foram eleitos.

Em decisão de ID nº.
8562402
, o Relator originário indeferiu o pedido liminar, por entender ausente os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº. 12.016/09.

O Ministério Público elaborou parecer pelo conhecimento e provimento de presente feito, reformando decisão recorrida para deferir a liminar no mandado de segurança coletivo.

Para o
Minist
é
rio P
ú
blico de 2
ª
Grau,

“Restam
presentes os requisitos para a concessão da liminar
, eis que, apesar de não terem carreado os documentos juntamente com a petição inicial do
writ
, os Impetrantes/Agravantes lograram êxito em comprovar, com a oposição dos Embargos de Declaração, a sua eleição para os cargos pretendidos, consoante se pode verificar da Ata de Assembleia Geral juntada sob ID nº 8414157 - Pág. 3.

[...]

Entendemos que, ante à presença de provas a demonstrar que realmente os Impetrantes/Agravantes foram eleitos para os cargos pretendidos, deve-se passar ao largo da rigorosidade de forma e, em nome do princípio da instrumentalidade das formas, analisar a documentação carreada aos autos, pois a lide ainda está em seu nascedouro, sob pena de impedir que pessoas legitimidade escolhidas pelos seus pares acabem não exercendo as suas funções
.

Os agravados apresentaram contrarrazões em petição de ID nº.
10758601. Alegou-se que,
dois meses após a eleição, foi protocolado na
Jucepa
um requerimento questionando a legitimidade da Presidente, por acusação de suposta fraude em documentação cadastral, alegando que a gestora não era garimpeira.

Enfrentada e denegada a matéria pela Junta Comercial, os requerentes teriam mantido a tese da falsificação de documentos, ingressando com diversas ações na Comarca de Curionópolis questionando a legitimidade da Presidente da entidade.

Alegou-se que os agravantes produziram documentos unilateralmente, como atas de reuniões com relatos e narrativas falsas e mentirosas de desobediência da Presidente, boletins de ocorrências de ocorrências de ameaças não comprovadas e, ainda, tentativas frustradas de invadir o prédio administrativo da cooperativa,

o que teria contado com a resistência dos garimpeiros.

Afirmou-se que houve rejeição aos atos dos agravantes, razão pela qual teriam sido destituídos de seus cargos no dia 20 de junho de 2022, após AGE realizada em 17 de julho do mesmo ano. Afirmou-se que os novos diretores que já foram empossados e desenvolvem suas atividades a frente do Conselho de Administração em total consonância com os objetivos da classe garimpeira. Juntou-se os votos auferidos pelos agravantes quando de sua suposta destituição. Por fim, os agravados pugnaram pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente feito busca discutir se houve desrespeito a direito líquido e certo, fundamentado em prova pré-constituída, de direito dos agravantes cerceados por atos abusivos dos agravados, conforme previsto no art. 5º, inciso LXIX c/c art. 1º, da Lei nº. 12.016/09.

Ademais, discute-se a incidência dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº. 12.016/09, que dispõe: “
Art. 7
o
. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
[...]
III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver
fundamento relevante e do ato impugnado
puder resultar a
ineficácia da medida,
caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Não obstante, é impossível discutir quaisquer questões meritória em sede de Agravo de Instrumento, quando, na origem,
sequer restou pacificada a questão da legitimidade do MS Coletivo.

Há possível irregularidade, tanto no polo ativo, quanto no polo passivo da ação, ainda não analisados pelo Juízo
a quo
.

Quanto polo ativo, deve-se analisar os legitimados constitucionais e legais para a interposição do Mandado de Segurança Coletivo:

Art. 5º, inciso LXX, CF – o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados
(grifos nossos).

Art. 21, Lei nº. 12.016/09. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe
ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano
, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.

Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser:

I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;

II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante (grifos nossos).

É inconcebível o manejo de uma ação do microssistema coletivo por apenas 04 (quatro) diretores que pleiteiam interesses particulares. A legitimidade é da associação, para defesa de seus associados, ainda que de apenas parcela destes (Súmula 630 do STF). Configura-se verdadeira “substituição processual (legitimação extraordinária) das entidades representando direitos alheios de seus associados” (LENZA, 2020, p. 1325).

Logo, o pleito dos depoentes deveria ser ajuizado através de mandado de segurança individual, em litisconsórcio, o que não se verifica nos autos em epígrafe. Os agravantes estão atuando em nome próprio para defesa dos próprios interesses. No MS Coletivo, conforme explicado
supra
, defende-se, em nome próprio, direito alheio, através do instituto da legitimação extraordinária.

Observe-se entendimento doutrinário que realiza justamente a digressão referida: “Não haverá necessidade de constar na petição inicial do
mandamus
coletivo os nomes dos associados, pois, como aqui citado, estamos diante do instituto da legitimação extraordinária, e não do litisconsórcio ativo em mandado de segurança individual” (FERNANDES, 2020, p. 717).

Observe-se entendimento desta Egrégia Corte, que negou conhecimento a Mandado de Segurança Coletivo impetrado por entidade não listada no rol do art.
5º, inciso LXX
, da CF e art. 21, da Lei nº. 12.016/09, senão vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DA IMPETRANTE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Defensoria Pública
não está incluída no rol dos legitimados a impetrar mandado de segurança coletivo conforme previsto no artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal de 1988, assim como no art. 21 da Lei 12.016/09
, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo.

2. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.
(TJPA APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827722-18.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021) (grifos nossos).

Ressalte-se que também há uma discussão quanto à legitimidade passiva. Em petição juntada no Juízo de 1º Grau (ID nº. 101640785), o Ministério Público suscitou a ausência de legitimidade passiva para impetração do
mandamus
. Alegou-se que
o ato objeto do presente writ foi praticado por Presidente de Cooperativa, pessoa jurídica de direito privado, que não exerce nenhum ato delegado do Poder Público – logo, não estaria inserido no rol de autoridades equiparadas do art. 1º, §1º, da Lei nº. 12.016/09 – “Autoridades Públicas por equiparação”.
No mesmo sentido, tem entendido os Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. COOPERATIVA MÉDICA. INADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. EFEITO TRANSLATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NOS ARTIGOS 6º, § 5º, E 10 DA LEI FEDERAL Nº 12.016, DE 07 DE AGOSTO DE 2009.
1. O mandado de segurança é cabível nos casos em que autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público age com ilegalidade ou abuso de poder, vulnerando direito líquido e certo de pessoa física ou jurídica. Exegese do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. 2. O DIRETOR PRESIDENTE DA UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO não se enquadra no conceito de autoridade coatora para fins de impetração de mandado de segurança, afigurando-se apenas como representante legal de uma pessoa jurídica de direito privado
. 3. Não sendo o caso de mandado de segurança, deve a inicial ser indeferida, conforme determina o artigo 10 da Lei federal nº 12.016, de 07 de agosto de 2009. 4. Por conseguinte, deve o mandado de segurança ser denegado e o processo extinto, em conformidade com o artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil e com o artigo 6º, § 5º da Lei 12.016, de 07 de agosto de 2009. 5. O efeito translativo confere ao tribunal a possibilidade de conhecer de ofício de matérias de ordem pública capazes de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectadas a tempo. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS PREJUDICADO. PROCESSO ORIGINÁRIO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJ-GO - AI: 05342843620188090000, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/02/2019) (grifos nossos).

Além do exposto quanto ao não preenchimento de condição da ação do MS Coletivo, é assente que o “fundamento relevante do ato impugnado” não restou provado no presente feito. É bem verdade que o MP de 2º Grau se manifestou pelo provimento. Não obstante, o parecer foi emitido antes das contrarrazões, sem acesso aos documentos trazidos pela parte contrária.

Outrossim, os agravantes não produziram nenhuma prova da possível ineficácia da medida, sobretudo quando se denota que já houve um prazo extenso entre o suposto ato abusivo e o presente momento.

Neste ponto, mister entender que
não estão presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº. 12.016/09, ao menos em cognição sumária.
O fundamento relevante (eleição em
Age
) foi contestado por outra AGE, em que os agravantes teriam sido destituídos (ID nº. 10758671) – logo, o direito líquido e certo não é inconteste, sobretudo porque há um possível ato extintivo do direito do autor, ainda não analisado no Juízo primevo.

Não está provado, neste momento processual, todos os requisitos para a mediante concessão da liminar, quais sejam: a) direito líquido e certo fundado em prova pré-constituída, cerceado por ato abusivo dos agravados; b) fundamento relevante do ato impugnado; c) possível ineficácia da medida, em caso de não deferimento.

Enfim, nada resta a este signatário, senão reconhecer o acerto da decisão de 1º em negar a concessão da liminar no presente feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo a decisão impugnada na íntegra.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2024